Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704086-18.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: THIAGO LOPES SIMOES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da certidão de ID 43984769, reiterem-se os despachos de ID’s 42359006 e 43106843, encaminhando-se novamente os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator